Tribunal: TCU
Processo: 009.809/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6719/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.809/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Mirian Wolowski Stadnik (XXX.899.629-XX); Nelson Angelo Guidi (XXX.444.849-XX); Patricia Laura Lopez Chaves (XXX.900.117-XX); Paulo Afonso Leal Narciso (XXX.037.889-XX); Paulo Alberto Frainer (XXX.588.930-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.